Tribunal: STF
Processo: HC 188883
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Lima Couy, advogado, em benefício de Helder Ferreira Pêgo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.7.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 579.425:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de HELDER FERREIRA PEGO no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, inciso II (latrocínio tentado); e no art. 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal; e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 221): 
    ‘HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA REDESIGNADA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA’. 
    No presente writ, a defesa alega que há manifesto excesso de prazo para a formação da culpa. Assim, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 273/274). Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 382/389). 
    É, em síntese, o relatório. Decido. 
    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição: ‘A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. 
    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Cumpre esclarecer que o réu está custodiado desde 15/3/2019, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 
    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 221/224): (...)
    Informações complementares do Juízo de origem dão conta de que ‘[o] s autos aguardam a realização da audiência designada para o dia 8.06.2020, às 16h15, ato no qual serão ouvidas as três testemunhas faltantes e interrogado o réu’ (e-STJ fl. 296). Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, verifico que o andamento processual eletrônico ainda não foi atualizado. Considerados os dados acima referidos, verifico que o processo vem tendo regular andamento na origem, sem demonstração de paralisação ou desídia do Juízo processante. 
    Vale destacar que o paciente responde à ação penal pela prática de delitos gravíssimos – tentativa de latrocínio em comunhão de esforços com dois adolescentes corrompidos por ele –, e permaneceu foragido de dezembro de 2017 a março de 2019, quando foi capturado em outro estado da Federação. 
    Nesse aspecto, o pequeno atraso na instrução se deve ao fato de que o paciente estava preso em outro Estado da Federação, tendo havido pedido da própria defesa para a redesignação da audiência, que passou do dia 5/11/2019 para 13/2/2020, diante da impossibilidade de escoltas interestaduais, circunstância que já foi sanada ante o seu recambiamento para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, justificando o elastecimento dos prazos processuais, o que, por ora, afasta a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal. 
    Ademais, o interrogatório do paciente estava agendado para o dia 8/6/2020, sinalizando, ao que tudo indica, o encerramento da instrução em breve. 
    Portanto, entendo não haver, ao menos por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 
    Ante o exposto, denego a ordem” (grifos nossos).
    2. A defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando a alegação de excesso de prazo deduzida nas instâncias antecedentes, ressaltando estar o paciente preso desde 15.3.2019 e haver incerteza quanto ao encerramento da instrução em razão da pandemia da Covid-19.
    Assinala que, “na atual fase do processo é evidente o excesso de prazo na formação da culpa uma vez que o RMP insistiu na oitiva de testemunhas sendo várias as vezes a Audiência sendo remarcada e até a presente data não existe outra data de Audiência designada. Desta feita, como a última AJI designada para o dia 08/06/2020 também não foi realizada até a presente data o Paciente permanece preso por 493 dias Nobre Relator, como narrado na exordial a AIJ em continuação é para ouvir testemunhas de acusação e assim o próprio RMP coaduna com o excesso de prazo na formação da culpa”.
    Sustenta que “não cabe dizer nesta oportunidade que o magistrado foi diligente a questão aqui agora é que o próprio RMP que contribui com o excesso de prazo na formação da culpa, quando insiste em depoimentos de testemunhas”.
    Menciona que “o autor é primário, bons antecedentes e possui endereço conhecido”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(....) O Paciente requer pela concessão do writ liminarmente , com base no artigo 5º LXVIII, CF e artigo 648, I do CPP pelos argumentos já expostos uma vez que o Paciente está preso por muito mais tempo do que a lei permite. Devendo assim ser o Impetrante colocado em liberdade liminarmente, caso V. Exa. entenda necessário aplique uma das medidas descritas no art. 319 do CPP, expedindo Alvará de Soltura em seu favor, devendo tal comunicação ser feita via malote digital, tendo em vista maior agilidade. Ao final requer que a ordem seja concedida nos exato s termos do pedido da Liminar, para assim se fazer a mais lídima JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 579.425.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Quanto à alegação de excesso de prazo, anoto que o paciente foi denunciado pelos seguintes fatos:
    “No dia 10 outubro de 2017, por volta das 22h, na Avenida São Bento nº 231, Vila Galvão, na comarca de Guarulhos, (...) previamente ajustado com os adolescentes Gabriel Bernardo de Oliveira e Allan Severiano da Silva e uma mulher ainda não identificada, tentou subtrair, para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física consistente em um disparo de arma, o veículo Ford/Ecosport, placas FXK-2408, pertencente à vítima Cristiane de Paula Bueno, somente não consumando a subtração do bem e a morte da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades.
    Consta, também, que, na comarca de São Paulo, Helder e os comparsas adulteraram, mediante aposição de fita adesiva, sinal identificador de veículo automotor, consistente nas placas FQI-4976, do veículo VW/Up, preto, modificando-a para placas FQI-4878. 
    Consta, por fim, que Helder facilitou a corrupção dos adolescentes Gabriel Bernardo de Oliveira e Allan Severiano da Silva, com eles praticando os crimes de latrocínio e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor”.
    Ao julgar o Habeas Corpus n. 2054408-09.2020.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, afastando a alegação de excesso de prazo da prisão:
    “(...) Os autos descrevem crimes gravíssimos que apontam para a personalidade nociva do denunciado, indicando que ele não possui aptidão para o convívio em comunidade. 
    Há, ainda, nos autos, notícia de envolvimento do paciente em outros crimes patrimoniais. 
    Por outro lado, não há que se falar em excesso de prazo. 
    O douto magistrado a quo informou que não há qualquer desídia por parte do Juízo, pois os atos processuais estão sendo realizados dentro de um prazo razoável. Ressaltou que o paciente foi denunciado em 11.12.2017 e o mandado de prisão foi cumprido somente em 15.03.2019. 
    A audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 05.11.2019 e, a pedido da Defesa ante a impossibilidade de escoltas interestaduais, foi redesignada para o dia 13.02.2020. 
    Na oportunidade, foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação. 
    Nova audiência de continuação está designada para o dia 14.04.2020. 
    A realização do recambiamento do paciente para a Penitenciária de Pouso Alegre/MG foi autorizada e, em 12.12.2019, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos I. 
    Anote-se que, como já dito em impetração anterior, considerando um juízo de razoabilidade, algum excesso na observância do prazo há de ser tolerado, sobretudo quando a demora se justifica em razão das peculiaridades do caso concreto. 
    Na hipótese dos autos, o paciente permaneceu foragido por longo tempo e encontra-se preso em outro Estado da Federação, havendo necessidade de providências que acarretam atraso na instrução. 
    Assim, conquanto possa estar ultrapassado o lapso temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou negligência do M. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito siga seu curso normal. 
    Portanto, não havendo notícia de vício ou irregularidade no procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos por ora impõe-se a denegação da ordem. 
    Ante o exposto, denega-se a ordem”.
    5. Consta do andamento do feito em primeira instância, no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o juízo de origem da Quinta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, em 24.6.2020, reavaliou a situação prisional do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e decidiu por manter a constrição cautelar da liberdade, afastando a alegação de excesso de prazo:
    “(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa em favor do réu HÉLDER FERREIRA PEGO, alegando excesso de prazo na formação da culpa. (…)
    O fato atribuído ao réu é extremamente grave: latrocínio tentado praticado na companhia de dois adolescentes. O tempo decorrido até o momento é compatível com a gravidade e complexidade da causa, não havendo que se falar em excesso de prazo.
    A prisão preventiva do réu foi decretada por este Juízo em 18/12/2017 (fls. 139/140), a qual foi efetivamente cumprida no dia 15.03.2019, na Cidade de Nova Serrana – Estado de Minas Gerias (fls. 107/108 e 158/160).
    Não se pode ignorar, no mais, que o réu ficou foragido por longo período, sendo preso em Minas Gerais. 
    O tempo necessário para a sua citação (por carta precatória) e recambiamento impediram que a instrução se encerrasse em lapso mais curto. Por este motivo, a manutenção da prisão se justifica também para se garantir o regular desenvolvimento do feito. (...)
    Os crimes descritos na denúncia são graves e evidenciam a periculosidade do réu, havendo risco real de reiteração delitiva. Assim, a prisão preventiva se faz necessária para se resguardar a ordem pública, sendo a aplicação de medidas cautelares diversas manifestamente insuficiente e inadequada, pois em liberdade o réu encontraria os mesmos estímulos que o levaram à pratica delitiva.
    Não bastasse a gravidade concreta do delito, Helder responde a outro processo criminal (fl. 427), o que indica que é pessoa acentuadamente propensa ao crime. (…)
    No presente caso, nem Juízo, tampouco o Ministério Público deram causa a procrastinações ou redesignações, ao contrário, buscou-se a celeridade processual que exige em feitos que envolve réus presos.
    Assim sendo, não vislumbro o excesso de prazo alegado e indefiro o pedido da Defesa. (...)
    No presente caso, está evidente que a razão que ensejou a prisão preventiva do réu persiste, pois presentes seus requisitos.(...)
    A gravidade do delito e seu modo de execução (latrocínio tentado, praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego e disparo de arma de fogo) demonstra a evidente periculosidade do réu, inclusive, a possibilidade de que, caso solto, empreenda fuga ou volte a delinquir, de maneira a indicar a necessidade da prisão cautelar, para que seja garantida a ordem pública. (…)
    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ‘registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado’ (HC 543.897/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
    Aliás, a prisão preventiva do acusado também se justifica como garantia da instrução criminal, além de servir como meio de assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que não há nenhuma garantia de que se apresentaria em caso de uma futura condenação.
    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias peculiares do caso concreto, que demonstram a gravidade das condutas específicas imputadas ao acusado, é certo que outras. medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes, inadequadas neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa.
    Noutro vértice, a pandemia de Covid-19 não justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. É verdade que a superlotação e estrutura precária dos nossos estabelecimentos penais favorecem a contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, o acusado é jovem e, pelo que consta dos autos, não está acometido de doença grave que possa potencializar os efeitos de eventual infecção e contribuir para o desenvolvimento de um quadro de saúde mais severo.
    Ante o exposto, é de se considerar que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pois em liberdade representa perigo para a ordem pública, para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal, bem como não havendo qualquer alteração fática, remanescem as razões da prisão já explanadas em decisões anteriores (fls. 254/255, 480/481, 536, 808 e fls. 821), motivo pelo qual, em obediência ao artigo 316, parágrafo único, do mesmo diploma legal, em sede revisional, mantenho a prisão do denunciado supra mencionado.
    No mais, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, restou prejudicada a audiência que seria realizada no dia 08/06/2020 (fl. 812). Dê-se baixa na pauta.
    Homologo a desistência do Ministério Público (fls. 862) em relação à testemunha MARCOS AURÉLIO, para que surtam seus efeitos e declaro preclusa a referida prova testemunhal para a Defesa, uma vez que intimada (fls. 874) , quedou-se inerte. (fls 886). Anote-se.
    Fls. 853: Solicite-se a devolução independente de cumprimento da carta precatória, ante a desistência supra.
    Considerando as medidas de isolamento social adotadas, com medidas restritivas de circulação de pessoas, culminando no fechamento dos prédios dos fóruns e adoção do trabalho em home office, ante a informação de que o estabelecimento prisional dispõe de estrutura técnica para a realização de teleaudiência por meio do aplicativo Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, intime-se a Defesa a manifestar-se em relação a audiência na modalidade virtual.
    Sem prejuízo, diligencie a serventia eventual telefone e endereço de e-mail da testemunha Maria da Conceição Gomes Pego, bem como a disponibilidade para teleaudiência no local da prisão da testemunha Allan”. 
    6. Apesar do tempo decorrido desde a prisão do paciente, efetivada em 15.3.2019, os documentos constantes desta impetração não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias, recambiamento do preso postulado pela defesa e consequente adiamento da audiência de instrução, a justificar o andamento processual revelado nos documentos constantes da presente ação. 
    Nesse sentido, firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “[a] aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    Na mesma trilha, confiram-se os julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Como afirmado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, “o atraso na instrução se deve ao fato de que o paciente estava preso em outro Estado da Federação, tendo havido pedido da própria defesa para a redesignação da audiência, que passou do dia 5/11/2019 para 13/2/2020”. As peculiaridades do caso concreto afastam a ocorrência de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.
    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora